Tribunal: CARF
Processo: 13656.720007/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720007/2017-35
RESOLUÇÃO
3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
P. SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever as etapas do presente processo administrativo, transcrevo, a
seguir, trechos relevantes do relatório do acórdão da DRJ:

1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal, que resultou
na lavratura do seguinte auto de infração, tendo em vista o desconto de créditos
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
2
indevidos na apuração da contribuição, nos períodos de apuração de fevereiro a
abril/2012:
- auto de infração da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS não
cumulativo (fls. 02/06), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora
calculados até 01/2017, num total de R$ 278.473,64.
2. O demonstrativo de apuração, cálculo dos juros e demais acréscimos legais,
fazem parte do auto de infração.
3. No Relatório Fiscal (fls. 103/121) consta: o embasamento legal para
aproveitamento dos créditos na modalidade não cumulativa; informações sobre o
procedimento de fiscalização, no qual foram utilizadas as informações dadas pela
contribuinte à Receita Federal por meio do DACON, da DCTF e nos arquivos
digitais do programa de escrituração digital SPED - EFD – Contribuições; que a
empresa atua no ramo de comércio atacadista e varejista de mercadorias em
geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, exercendo
a revenda de mercadorias adquiridas de terceiros; que no período considerado a
empresa apurou créditos do PIS declarando-os em DACON, recolhendo parte do
tributo declarado em DCTF e descontando parte do débito apurado; que há
débitos suspensos por meio do processo judicial n° 0003094-31.2005.4.01.3810.
4. Por fim, concluiu que foram apurados créditos em desacordo com a legislação
vigente e que parte das aquisições de mercadorias para revenda declaradas no
período em análise foi enquadrada nas regras legais que não dão direito ao
crédito pelo regime não cumulativo, como por exemplo, aquisições de pessoa
física, produtos sujeitos à incidência monofásica, produtos sujeitos à alíquota zero
ou com suspensão ou substituição tributária e apuração de base de cálculo
incorreta, além de outras situações e, sendo assim, foram realizadas as glosas de
créditos e lançados os devidos débitos.
5. Como resultado das análises foram elaborados Anexos (fls. 122/260) contendo
a análise de créditos e reconstituição do DACON para cada período analisado.
6. O resumo dos resultados do procedimento fiscal consta nos quadros abaixo
reproduzidos: (...)
7. Por fim, foi informado no Relatório Fiscal que, dos débitos apurados pela
empresa, foram descontados os créditos aceitos e concedidos pelo Fisco e
também excluídos os débitos suspensos por medida judicial, considerado ainda o
pagamento efetuado em cada mês, resultando num débito a ser lançado pelo
FISCO conforme reproduzido a seguir: (...)
8. A interessada tomou ciência do auto de infração em 11/01/2017 (fl. 263), e
interpôs a impugnação de fls. 270/294 em 03/02/2017 (fl. 267), na qual alega, em
síntese, que:
- A fiscalização apurou suposto débito também por glosa de crédito, inclusive
créditos que entendeu como extemporâneos, relativos ao período de dezembro
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
3
de 2011 e janeiro de 2012, processo n. 13656-721.044/2016-80. É necessária a
reunião dos dois processos para julgamentos simultâneos.
- No referido processo, o fiscal glosou o aproveitamento de crédito por alegada
extemporaneidade, porque entendeu que não poderia ser aproveitado o crédito
pela data de ingresso da mercadoria e sim pela data de emissão das notas fiscais
pelos fornecedores.
- Ainda que fosse verdadeira tal afirmação, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, nos termos do parágrafo
4 o do artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Os créditos de dezembro/2011 e
janeiro/2012, glosados por suposta extemporaneidade, deveriam ser deduzidos
do suposto saldo exigido na presente autuação.
- No presente processo foram glosados créditos por serem considerados
extemporâneos. A Impugnante aproveita os créditos das mercadorias e serviços
que adquire no mês de ingresso dessas mercadorias no seu estabelecimento ou
pagamento da prestação do serviço de frete, na modalidade CIF.
- Existe a obrigação da Impugnante entregar as mercadorias nos clientes, razão
pela qual o frete que a Impugnante paga é insumo, imprescindível na sua
atividade, sendo que o PIS e COFINS incidentes sobre o mesmo pode ser
aproveitado, mesmo porque estão inclusos no preço das mercadorias sem
destaque nas Notas Fiscais.
- A fiscalização glosou os créditos por considerar correto o aproveitamento na
data de saída das mercadorias e não na data do pagamento do serviço de
transporte, contra a emissão do TRCT.
- O momento de aproveitamento do crédito adotado pela Impugnante está
correto.
Em anexo, junta relatório dos créditos glosados, bem como CTRC relativo ao frete
(Doc II). A data de emissão constante do relatório foi a considerada como a data e
aproveitamento do crédito de PIS e COFINS incidentes sobre o serviço de
transporte pago.
- É irrelevante, para efeitos fiscais, o momento de aproveitamento do crédito
sobre as mercadorias adquiridas para revenda ou insumos, posto que o eventual
saldo de créditos acumulado favorável ao contribuinte num dado mês é
transferido para aproveitamento para o mês subsequente.
- Foi absurda, despropositada e ilegal a autuação.
- Suposto aproveitamento de créditos de produtos de incidência monofásica: A
fiscalização glosou créditos por entender que as seguintes mercadorias fariam
parte do rol de produtos com incidência monofásica de PIS e COFINS: refresco em
pó; bebidas a base de soja; sabonete líquido; xarope de groselha; elástico para
dinheiro; bebidas quentes (conhaque, vodca, aguardente).
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
4
- Como revelam as notas fiscais emitidas pelos fornecedores, juntadas aos autos,
essas mercadorias não têm incidência monofásica.
- Como exemplo, a tabela Sped - contribuições 4.3.13, código 411, refere-se a
“preparações de bebidas refrigerantes ̈. Refresco em pó e bebidas a base de soja
não são preparação para refrigerantes, mas sim suco.
- Equivocadamente, a fiscalização considerou a aquisição das seguintes
mercadorias como se as alíquotas de PIS e COFINS fossem zero quando, em
verdade, seriam tributadas: inseticidas domésticos, repelentes, purificadores de
ambiente, desinfetantes sanitários, salgadinhos industrializados, biscoitos, queijos
especiais (Camembert, Brie, Roqueford) e flores em vasos.
- A fiscalização glosou erroneamente a aquisição para revenda de carnes bovinas,
suínas e de aves, entendendo que não haveria incidência, no entanto, as compras
efetuadas por estabelecimento varejista sofria tributação.
- A compra de rações para pequenos animais e aves e acetona sofrem tributação,
mas os créditos foram glosados pois a fiscalização considerou que não houvesse
incidência das contribuições.
- Duplicidade de dedução do desconto na base de cálculo: a fiscalização glosou o
aproveitamento de crédito relativo a descontos outorgados pelos fornecedores,
que já haviam sido desconsiderados. A impugnante já havia deduzido da base de
cálculo do PIS e COFINS incidentes nas mercadorias que comprou com desconto, o
valor das exações, já calculadas com o referido desconto.
- A impugnante aproveitou o crédito de PIS e COFINS nas aquisições de
mercadorias com desconto sob o que foi efetivamente cobrado pelo fornecedor.
- No caso de devolução de mercadorias pelo cliente, a impugnante aproveitou
como crédito, exatamente o mesmo valor de PIS e COFINS destacado, lançado e
pagos sobre a saída das mercadorias.
- Junta planilha e respectivas notas fiscais exemplificativas, discriminando as
mercadorias adquiridas com desconto e devolvidas, respectivo valor, o valor do
desconto (no caso das mercadorias adquiridas), bem como os créditos tomados
de PIS e COFINS.
- Foram glosados equivocadamente créditos referentes à aquisição de carnes,
relacionadas como bem não considerado insumo, quando se tratam de bens para
revenda.
- Glosa de crédito de insumos - frete: A fiscalização entendeu que o frete pago
pela impugnante, com incidência de PIS e COFINS, não poderia ser considerado
insumo.
- Junta planilhas detalhadas de todos os créditos aproveitados no período objeto
da autuação, bem como, por amostragem, conhecimentos de transporte
rodoviário de carga e conhecimento de transporte eletrônico de carga, emitidos
contra a impugnante, pelas empresas que lhe prestaram serviços.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
5
- A Impugnante entrega mercadorias em mais de 250 cidades de São Paulo e
Minas Gerais, com veículos contratados. O transporte é serviço, assim
expressamente reconhecido pelo artigo 155, inciso II, da Constituição Federal e,
no caso da Impugnante, é parte de sua atividade, posto que seus clientes,
constituídos por comerciantes varejistas como supermercados, vendas, empórios
e bares, que atendem consumidores finais, necessitam receber as mercadorias,
estocadas na Matriz em Poços de Caldas-MG, nos seus próprios estabelecimentos,
sendo a entrega parte integrante do negócio jurídico celebrado e a própria razão
de ser do atacadista distribuidor, que é a atividade principal da Impugnante.
- Existe o direito ao creditamento conforme definido nos dispositivos legais (art.
3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03). O parágrafo 12o do artigo 195 da Constituição
Federal prevê a não cumulatividade do PIS e da COFINS para setores da atividade
econômica. Não pode existir limitação ao direito de creditamento pela legislação
infraconstitucional.
- Como as legislações do PIS e da COFINS não definem o conceito de insumo, a
jurisprudência vem entendendo que o conceito aplicável às referidas
contribuições não é o previsto na legislação do IPI, mas sim o previsto na
legislação do Imposto de Renda, ou seja, tudo o que for necessário para a
atividade da empresa é insumo, para efeito de creditamento de PIS e COFINS.
- Houve erro na capitulação como serviço incompatível com o direito a crédito,
quando glosadas as aquisições das seguintes mercadorias, adquiridas para
revenda: carne, água oxigenada, sal cisne, acetona, guarda-chuva, tempero para
churrasco, Organizador plástico, Óleo composto Maria e Faisão, pegador para
churrasco, garfo, para churrasco, amendoim, acendedor de churrasqueira Assa
Rápido, chip para celular, mel, espetinho para churrasco, tempero Agi-sal para
churrasco, porta guardanapo, conjunto para churrasco Tramontina, chá
emagrecedor, batata industrializada, revistas, molho de churrasco.
- Junta relação contendo todas as mercadorias cujos créditos foram glosados, bem
como notas fiscais, por amostragem, demonstrando a incidência das
contribuições.
- Cita decisões judiciais e decisões administrativas para corroborar seus
entendimentos.
- Requer a improcedência da ação fiscal e cancelamento da autuação.
- Tendo em vista que a Impugnante é empresa atacadista e varejista de grande
porte, com milhares de notas fiscais emitidas diariamente, torna-se impossível a
juntada de toda a documentação necessária para a prova das alegações
constantes da presente Impugnação, tanto que foram juntadas algumas Notas
Fiscais a título exemplificativo e por amostragem.
- Usando da faculdade expressamente prevista no artigo 38 da Lei 9784/99,
requer seja designada perícia, a ser realizada nos moldes do previsto nos artigos
464 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, (Lei 13.105/15), para resposta
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
6
dos quesitos discriminados na impugnação, e indica assistente técnico para
acompanhar a perícia.
9. Os documentos apresentados com a impugnação encontram-se juntados aos
autos.
10. Diante das alegações da impugnante e documentação comprobatória
apresentada, esta Turma de Julgamento encaminhou os autos à Delegacia de
origem para diligência, conforme despacho de fls. 721/723, a fim de
complementar a instrução do processo e corrigir ou esclarecer algumas
inconsistências apontadas pela recorrente no levantamento fiscal.
11. Observo que a solicitação de diligência para o presente processo e para o
processo administrativo no 13656.720008/2017-80, que trata da COFINS do
mesmo período de apuração, ao qual o presente é apensado, foi feita no referido
processo no 13656.720008/2017-80. Assim, toda a documentação referente à
diligência, resposta da contribuinte e documentação juntada foi copiada nestes
autos.
12. Após realização de diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Poços de Caldas/MG elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 724/735, no
qual foram respondidos os questionamentos feitos por esta Turma de
Julgamento, informados os procedimentos e fundamentações para as glosas de
créditos mantidas e os créditos restabelecidos, e também anexadas novas
planilhas com as respectivas correções e informações. Como resultado, com os
novos valores apurados, não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar,
conforme tabelas reproduzidas a seguir: (...)
13. Da referida diligência, extraio as seguintes informações:
- Com relação às aquisições consideradas como sujeitas à tributação monofásica,
após reanálise, confrontando informações das EFD – contribuições sobre as
aquisições com créditos com os valores destacados de PIS e COFINS nas notas
fiscais eletrônicas emitidas pelos fornecedores da contribuinte, foram
restabelecidos os créditos.
- Da mesma forma, foram restabelecidos os créditos referentes às aquisições
anteriormente consideradas pela fiscalização como sendo submetidas à alíquota
zero. No entanto, quanto às flores, a fiscalização confirmou pelas notas fiscais
eletrônicas de aquisição (arquivo -Anexo III - Exemplos de NF-e de aquisições sem
tributação da PIS e COFINS), que todas foram adquiridas com CST 07, ou seja,
operações isentas, portanto, sem direito a crédito.
- Quanto ao questionamento referente às aquisições de carnes bovinas, suínas e
de aves, para as quais a contribuinte alegou que sofria tributação nas compras
efetuadas por estabelecimento varejista, tal argumento não se confirmou, tendo
em vista o confronto com as notas fiscais eletrônicas de aquisição, cujas compras
não foram tributadas (arquivo anexo com exemplos de NF-e). As aquisições
dessas mercadorias foram feitas com suspensão das contribuições.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
7
- Foram restabelecidos os créditos referentes à compra de rações para pequenos
animais e aves e acetona.
- Os anexos denominados Anexo II - A, B ou C - Apuração final para o PIS e para
COFINS - informam os créditos aceitos e os valores que devem ser glosados tanto
de PIS como da COFINS.
- Com relação à glosa de créditos na aquisição de carnes, relacionadas como bem
não considerado insumo, a empresa adquiriu tais produtos com suspensão dos
referidos tributos, conforme já constatado nas notas fiscais eletrônicas de seus
fornecedores. Tal suspensão, estabelecida pelo art. 54 da Lei n° 12.350/2010, é
obrigatória nas operações de venda dos produtos de que trata o caput.
- O crédito presumido, estabelecido pelo art. 55 da Lei n° 12.350/2010, somente
pode ser apurado em relação à aquisição de produtos citados nos incisos do caput
do mencionado artigo e utilizados como insumos na produção de produtos
também citados no caput do referido artigo, destinados à exportação. O que a
regra 50 - Crédito presumido apurado para aquisição de bem não considerado
insumo - da planilha que fundamentou o lançamento do débito estabelece, é que
tais produtos não são considerados insumos para a contribuinte, portanto, sem
direito a crédito a apropriar. Tais produtos são revendidos e não há crédito
presumido na sua aquisição.
- Para os produtos sujeitos a créditos, cujas aquisições foram anteriormente
glosadas pela descrição de “serviço é incompatível com operação com direito a
crédito”, os mesmos foram restabelecidos.
- Com relação às despesas com frete glosadas: a empresa informa, no DACON,
todo valor de frete, tanto de aquisição como de vendas de mercadorias, como
Despesas de Armazenamento e Fretes na Operação de Venda. Já, na EFD –
Contribuições, a empresa divide a informação nas rubricas " Serviços utilizados
como insumos" e "Despesas de Armazenamento e Fretes na Operação de Venda".
As análises dessas operações foram divididas em:
- Serviços utilizados como insumos: a empresa não separa os fretes, confundido
os de compras com os de venda na mesma operação. Há equívocos cometidos no
preenchimento dos arquivos digitais, conforme exemplos citados, onde a empresa
informa créditos com aquisição de frete como se fosse serviços utilizados como
insumos, no entanto, ela também informa na mesma operação como se fosse
crédito de frete na venda. Nestes casos foram aplicadas nas planilhas a regra 59 -
Natureza do frete informada é incompatível com operação com direito a crédito -
Não sujeito a crédito. Portanto, na reavaliação dessas operações de frete de
aquisição como insumos, foram mantidos os valores aceitos pelo FISCO
informados na ação fiscal.
- Despesas de Armazenamento e Fretes na Operação de Venda: para essas
despesas de frete, no procedimento de diligência fiscal, foram mantidos os
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
8
valores de créditos informados nas EFD – Contribuições, conforme Anexos I A, B e
C.
- Quanto às correções efetuadas pela autoridade fiscal nas bases de cálculo dos
créditos, para as quais a defesa alegou que, em diversos casos, a fiscalização
deduziu da base de cálculo o desconto concedido pelo fornecedor, embora a
recorrente já o tivesse deduzido antes de apurar os créditos de PIS e COFINS, foi
informado que o procedimento fiscal utilizou para formar a base de cálculo aceita,
os valores informados pela empresa nos registros do SPED - EFD Contribuições,
conforme exemplos citados, aplicando, neste caso, a regra 48 - Base de cálculo de
cálculo apurada incorretamente. Base de cálculo Fisco = Valor do item – Valor do
desconto. Para esses casos, apesar da regra "base de cálculo incorreta",
retificamos a planilha do Anexo I com a informação " Sujeito a crédito" nos
valores apurados conforme explicações acima.
- Com relação à base de cálculo dos créditos referentes à devolução de
mercadorias pelo cliente, o procedimento fiscal considerou, conforme Anexo I do
relatório fiscal, os valores de base de cálculo informados pela própria empresa e
as mercadorias que efetivamente a legislação considera com direito a créditos.
- Conforme detalhado nos subitens anteriores, foram mantidos os valores
apurados no procedimento fiscal original como base de cálculo tanto para as
aquisições com créditos como para as devoluções de vendas também com
créditos. A exceção se faz nos casos de algumas mercadorias que nas operações
tanto de aquisição como de devolução de vendas o FISCO entendeu em sua
reavaliação ter direito ao crédito.
- Importante esclarecer que todo procedimento fiscal levou em conta as
aquisições com direito a crédito com as apropriações e vinculações a Receita
Tributada no Mercado Interno, já que a empresa atua no ramo atacadista de
mercadorias, apenas revendendo tais mercadorias adquiridas de terceiros. A
vinculação de crédito a Receita Não Tributada no Mercado Interno deve-se às
vendas de mercadorias efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, no caso em que a legislação admite créditos na aquisição dessas
mercadorias, o que não é o caso em análise.
14. A interessada tomou ciência da diligência fiscal em 25/03/2020 (conforme fl.
1078 do processo administrativo no 13656.720008/2017-80) e apresentou a
resposta à intimação de fls. 925/937 em 20/04/2020 (conforme fl. 1079 do
processo administrativo no 13656.720008/2017-80), na qual alega, em síntese,
que:
- Créditos sobre aquisição de flores: a impugnante é uma empresa comercial e
não uma empresa que se dedica a replantio de flores (semeadura), e vendia flores
plantadas em vasos e arranjos de flores para a decoração de ambientes, inclusive
bulbos já plantados, para o consumidor final.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
9
- A fiscalização considerou tais produtos como se fossem sementes e mudas
destinadas à semeadora e plantio para reprodução, argumentando que as notas
fiscais de aquisição teriam sido emitidas sem tributação de PIS e COFINS, no
entanto, tal fato não descaracteriza o direito ao crédito, posto que a saída é
tributada.
- Glosa de créditos com alíquotas diferenciadas – carnes: a fiscalização argumenta
que não restabeleceu os créditos para carnes bovinas, suínas e de aves, em razão
de não ter havido tributação de PIS e COFINS pelo fornecedor. Os créditos foram
glosados erroneamente, por entender que não haveria incidência de tais exações.
- Pelas Leis 12.058/09, que se refere às carnes bovinas e 12.350/10, que se refere
às carnes suínas e de aves, existe efetiva incidência de PIS e de COFINS sobre tais
mercadorias, nas aquisições e vendas por estabelecimentos varejistas, caso do
estabelecimento da Impugnante.
- Portanto, embora não destacado nas Notas Fiscais de aquisição, existia o crédito
presumido. Apenas a partir da vigência da MP 609/2013, que entrou em vigência
em 08 de março de 2013, a alíquota de PIS e COFINS das carnes, também nas
vendas para consumo final, passou a ser zero. A Impugnante sempre adquiriu da
indústria (Frigorífico), como a própria fiscalização admite.
- Glosa de créditos de insumo – frete:
- Contesta a afirmação da fiscalização de que teria informado erroneamente as
despesas com frete no SPED, posto que a empresa informou nos blocos D 101
(PIS) e D 105 (COFINS) e, ainda, no bloco D 100, o valor resultante da soma das
duas exações pagas na aquisição do serviço de frete, exatamente como previsto
como sua obrigação acessória. Encaminha, por amostragem, um Conhecimento
de Transporte, o recibo do SPED e o arquivo da XT.
- Pouco importa se o frete efetivamente pago e tributado decorre de transporte
de mercadorias do fornecedor para revenda (venda FOB) ou do contribuinte para
seus clientes (entregas - venda CIF), já que ambos geram um direito a crédito,
conforme bem salientado na Solução de Divergência COSIT 11 de 27 de setembro
de 2007.
- Em vista da não cumulatividade, existe direito a descontar os créditos. Deve ser
entendido como insumo, tudo o que for essencial à atividade da Impugnante.
- Não se trata aqui de concessão de benefício pela Lei e consequente
interpretação restritiva. Uma vez que a atividade econômica é contemplada pelo
regime da não cumulatividade, esta deve ser plena. O correto é buscar o conceito
de insumo na legislação do Imposto sobre a Renda.
- Cita decisões administrativas e decisão judicial, observando a repercussão geral
desta última.
- Como atacadista distribuidor, entrega mercadorias, para seus clientes com o
frete incluso no preço de venda. O transporte é serviço. Ao contrário do afirmado
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
10
pela fiscalização, a Impugnante não deixou de informar, como insumo, os fretes
por ela pagos.
- O relatório de diligência não trata dos outros itens impugnados (crédito
extemporâneo e suposta aquisição de fornecedor inapto), razão pela qual a
contribuinte ratifica os termos da sua impugnação neste momento processual. A
saber:
- Foi glosado o aproveitamento de crédito por alegada extemporaneidade. No
mês em que ocorreu o ingresso da mercadoria no seu estabelecimento comercial
é que se opera a aquisição. Pouco importa a data de emissão das Notas Fiscais ou
data de formalização do contrato de compra e venda.
- É irrelevante, para efeitos fiscais, o momento de aproveitamento do crédito
sobre as mercadorias adquiridas para revenda, posto que o eventual saldo de
créditos acumulado favorável ao contribuinte num dado mês é transferido para
aproveitamento para o mês subsequente.
- A fiscalização glosou o aproveitamento de créditos relacionados às aquisições
feitas de mercadorias de empresas tidas como inidôneas, todavia, as declarações
de inidoneidade foram posteriores às emissões dos documentos fiscais e
aquisições das mercadorias. Em sua impugnação, a contribuinte juntou a relação
dos créditos glosados com respectivas datas de emissão das notas fiscais e
entrega das mercadorias, bem como SINTEGRA de ICMS dos fornecedores que
comprovam estarem os mesmos em situação normal no momento das respectivas
aquisições.
Assim, foram ilegais as glosas perpetradas.
- Na apuração dos valores retificados, a fiscalização não considerou o crédito
anterior acumulado existente em janeiro, fevereiro e março de 2012, como
demonstram os anexos recibos de SPED, que devem ser abatidos para cálculo do
saldo devido em cada mês subsequente.
- A impugnante ajuizou uma ação judicial perante a 1a. Vara da Justiça Federal de
Pouso Alegre (0003094-31.2005.4.01.3810, ajuizado em novembro de 2005) na
qual foi determinado que a Impugnante aproveitasse o crédito litigioso de
insumos e efetuasse o depósito do valor equivalente aproveitado, para suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, inciso II do CTN. Tais
valores depositados judicialmente devem ser abatidos do cálculo apurado de
saldo de crédito fiscal.
15. Os documentos apresentados foram juntados ao processo.
16. Os autos foram então enviados à esta DRJ para julgamento.

Em sessão de 12/11/2020, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 108-005.402):
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
11

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/04/2012
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e
regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil
expresso em atos normativos.
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa.
PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido quando prescindível, já que a comprovação depende
de provas documentais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/04/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e
despesas ou encargos incorridos no mês. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
Pode ser apurarado crédito calculado sobre os gastos com fretes na venda de
produtos, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Revertidas as glosas em sede de diligência fiscal, em face dos documentos
comprobatórios apresentados pela contribuinte, e constatado que nos valores
apurados não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar, deve ser
exonerada a exigência fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
12
Crédito Tributário Exonerado

Em razão da reversão parcial das glosas, a DRJ apresentou recurso de ofício.
Em 04/12/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àquelas já apresentadas.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
De início, é relevante aqui pontuar que esta Turma Julgadora, em sessão de
07/2025, determinou a conversão do julgamento em diligência para casos similares ao aqui
apreciado (PAFs no 12963.720013/2017-56, 12963.720014/2017-09, 13656.720008/2017-80,
13656.721044/2016-80 e 13656.721060/2016-72).
Sendo as mesmas as razões aqui existentes para a conversão do presente
julgamento em diligência, adoto aqui a fundamentação apresentada no PAF no
12963.720013/2017-56, cuja transcrição se faz a seguir:

Relativamente ao Recurso Voluntário, é relevante aqui apontar que a Recorrente
apresentou documentação complementar antes da realização deste julgamento,
buscando refutar os argumentos utilizados pela DRJ e comprovar o seu direito
creditório em relação à rubrica de “fretes”.
Embora exista corrente jurisprudencial em sentido diverso, filio-me aqui a uma
posição mais moderada, onde se admite a apresentação de provas pelo
contribuinte até o momento do efetivo julgamento do Recurso Voluntário,
especialmente quando esses documentos são essenciais para o deslinde do feito.
Observe-se que a adoção de entendimento engessado representa agressão ao
princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37, CF), isto porque,
logicamente, se a Administração Pública rejeita, por mero formalismo, a
apresentação de prova de que os valores por si exigidos carecem de amparo
jurídico, indiretamente, apropria-se de valor que não lhe pertence.
Além disso, em casos em que o volume de documentos necessários à
comprovação do direito creditório é grande, é bastante comum que o prazo
concedido pela Fiscalização seja insuficiente para a apresentação de uma resposta
tecnicamente adequada, sendo também comum que, em virtude da
complexidade, as provas que seriam necessárias à resolução do problema só
sejam identificadas após minuciosa análise feita pela DRJ.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
13
Ademais, se o Julgador pode agir de ofício para a elucidação da chamada
“verdade real” (art. 18, Decreto no 70.235/1972), com mais razão, não me parece
adequado declarar a preclusão quando ainda há espaço para o Órgão
Administrativo judicante proceder à análise de provas.
Sobre o prestígio aos princípios do Formalismo Moderado e da Verdade Material,
cita-se aqui decisões destes E. CARF, incluindo-se julgado da Câmara Superior:
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto,
agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e
subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a
prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação
em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda
a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito
respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
(CARF.
1a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR
REC.
FISCAIS.
PAF
no
13558.000598/2005-03. Acórdão no 9101-003.953. Rel.: Viviane Vidal
Wagner. Pub.: 20/02/2019)
Dito isto, decido aqui por admitir a juntada de provas adicionais pela Recorrente,
prosseguindo, a partir dessa premissa, na apreciação dessa matéria recursal.
Quanto aos créditos vinculados aos “fretes”, o Relatório Fiscal fez os seguintes
apontamentos:
(a) Com base nos arquivos do SPED, o Auditor Fiscal concluiu que a empresa não
segregava o frete incorrido na aquisição de mercadorias a serem revendidas, e o
frete pago para o transporte dessas mercadorias até o estabelecimento dos
compradores;
(b) Apesar disso, o Auditor Fiscal conseguiu proceder à segregação entre os
“fretes de aquisição de mercadorias” e os “fretes de venda”;
(c) Em relação aos fretes de aquisição de mercadorias, a glosa foi procedida com
base no entendimento de que esses gastos não poderiam ser classificados como
insumos (cf. art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
(d) Em relação aos fretes de venda, o Auditor Fiscal intimou a empresa a
apresentar documentos comprobatórios, e chegou à conclusão de que a empresa
não conseguiu comprovar o pagamento da totalidade dos documentos fiscais (ou
seja, houve reconhecimento parcial), isto porque os valores individuais dos
comprovantes apresentados não coincidiam com os valores de fretes exigidos
pelos prestadores de serviço;
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
14
(e) Além disso, em alguns casos, o Auditor Fiscal chegou à conclusão de que a
empresa não teria assumido o ônus nos fretes de venda (cf. art. 3o, inc. IX, e art.
15, da Lei no 10.833/2003) e, por isso, entendeu pela glosa dos créditos.
Por entender que houve deficiência na análise do conjunto probatório, a DRJ
determinou a realização de diligência, onde, contudo, não houve a inclusão de
pontos relacionados à apuração de créditos sobre os fretes.
Por sua vez, em sede de Impugnação, a Recorrente trouxe documentos
complementares sobre essa rubrica (Anexo VIII), buscando, por amostragem,
comprovar que a alegação feita pela Fiscalização estava equivocada.
Ao julgar a Impugnação, a DRJ considerou que a documentação apresentada seria
insuficiente, tendo apresentado diversos motivos, incluindo-se, dentre eles, a
impossibilidade, em alguns casos, de amarração dos comprovantes bancários com
a lista de serviços de frete contratados, elaborados pela própria fiscalização
(planilha “Fretes 2014 e 2015).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou defesa em linha com aquela
já trazida em sua Impugnação, e requereu, novamente, a realização de diligência
para a complementação da instrução probatória.
Posteriormente, a Recorrente peticionou a este E. CARF para a juntada de
documentação complementar, consistente em um relatório técnico (“Laudo
Técnico de Constatação”) elaborado por empresa de auditoria independente,
buscando comprovar o seu direito creditório vinculado aos gastos com fretes.
De acordo com o relatório apresentado, o escopo do trabalho foi o de comprovar
que os pagamentos feitos à “Transvila Transportes e Logística Ltda.” (empresa
pertencente ao grupo econômico da Recorrente) e às demais transportadoras
estavam vinculados aos fretes de aquisição de mercadorias para revenda, ou aos
fretes de revenda de mercadorias:
“Nosso trabalho teve como objetivo evidenciar o efetivo pagamento
realizado pela empresa P. Severini Netto à Transvila Transportes e Logística
Ltda. e demais transportadoras, em razão dos serviços de transporte
contratados por estas. Nesse sentido, especificamente nosso trabalho
compreendeu:
● A confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs (Conhecimento
de Transporte Rodoviário de Cargas) e CT-es (Conhecimento de Transporte
Eletrônico) objeto de autuação, nas obrigações acessórias EFD ICMS/IPI
(Livro Fiscal de Entradas) e EFD Contribuições (Registro da Apuração de PIS
e COFINS);
● Confirmação e evidenciação da correta indicação da natureza do frete
(vinculado à operação de compra ou operação de venda) na EFD
Contribuições em relação ao controle gerencial mantido pela empresa;
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
15
● Confirmação e evidenciação da escrituração da NF (Nota Fiscal) ou NF-e
(Nota Fiscal Eletrônica) a que se refere o transporte contratado na EFD
ICMS/IPI (Livro Fiscal de Saídas);
● Confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs e CT-es no
Registro Contábil da empresa; e
● Confirmação a evidenciação do pagamento dos transportes contratados.
Ao proceder à análise dos documentos, Auditoria Independente chegou a
constatações diametralmente opostas à avaliação probatória feita pela DRJ,
conforme trazido a seguir:
Constatação 1: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram
escriturados na EFD ICMS/IPI (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos Registros
D100 e D190.
Constatação 2: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram
escriturados na EFD Contribuições (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos
Registros D100, D101 e D105.
Constatação 3: Constatamos que 51.412 CTRCs/CT-es (equivalentes a
98,00% do total de documentos autuados) possuem correspondência entre
a natureza do frete escriturado na EFD Contribuições e a informação
indicada no Relatório Gerencial de Fretes Tomados.
Constatação 4: A partir das informações constantes no Relatório Gerencial
de Fretes Tomados, verificamos que há 67.643 notas fiscais vinculadas aos
fretes autuados. Deste total, constatamos a escrituração de 65.534 notas
fiscais (equivalente a 96,88%) nos registros C100 e C190 da EFD ICMS/IPI.
Do total de documentos fiscais escriturados na EFD ICMS/IPI, constatamos
que todas as notas fiscais (ou seja, 65.534 notas fiscais) possuem a
indicação do CFOP vinculado à operação, o que demonstra a sua
regularidade.
Constatação 5: Constatamos a escrituração de 52.281 CTRCs/CT-es
(equivalente a 99,65% do total de documentos fiscais autuados) no Registro
Contábil da empresa.
Constatação 6: Constatamos a existência de dados vinculados à quitação
para 52.391 CTRCs/CT-es (equivalente a 99,86% do total de documentos
autuados). Para 99,99% dos casos constatados, verificamos que o
pagamento foi realizado conforme ou a maior ao valor do título constante
no Relatório Gerencial de Fretes Tomados.
Com base nessas constatações, a Auditoria Independente concluiu pela
possibilidade de vinculação entre os comprovantes de pagamento e 52.463
CTRCs/CT-es, totalizando o valor de “R$ 6.579.173,56 e créditos no montante de
R$ 108.556,27 de PIS e montante de R$ 500.018,24 de COFINS, totalizando R$
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720007/2017-35
16
608.574,51 de créditos de PIS e COFINS”, sendo que, para embasar essa
conclusão, anexou extensa planilha (com mais de 100.000 linhas).
Levando-se em consideração que, para a análise das questões de direito
apresentadas no Recurso Voluntário, faz-se imprescindível o enfrentamento das
provas existentes nos presentes autos, e que, ainda, a conclusão trazida pela
Auditoria Independente se contrapõe à fundamentação da decisão da DRJ,
proponho, com base no artigo 58, inc. XIII, do RICARF, a conversão do presente
julgamento em diligência.

Desta forma, em diligência, a Unidade de Origem deverá proceder à análise do
“Laudo Técnico de Constatação” elaborado pela Auditoria Independente, para a confirmação ou
rejeição das constatações contidas no documento, podendo intimar a contribuinte para a juntada
de documentos e prestação esclarecimentos referente aos pagamentos, fazendo as suas
conclusões e fundamentações constar em relatório, cientificando a Recorrente acerca dos
resultados apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1176
DF CARF MF
Original